Tribunal: TJES
Processo: 5002735-70.2024.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002735-70.2024.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: AILTON FERNANDES DA SILVA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5002735-70.2024.8.08.0004

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO BMG S.A.

RECORRIDO: AILTON FERNANDES DA SILVA

JUÍZO DE ORIGEM: ANCHIETA – 1ª VARA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
BANCO BMG S.A.
(ID 17181635) em face da r. sentença (ID 17181531), que julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade da contratação de Cartão de Crédito Consignado (RMC), condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (ID 17181635), a instituição financeira alega, preliminarmente, a necessidade de perícia grafotécnica, o que afastaria a competência dos Juizados Especiais. No mérito, sustenta, em síntese:
i)
a autoliquidação do cartão de crédito consignado;
ii)
a insustentabilidade do pleito por ausência de provas, verossimilhança e hipossuficiência;
iii)
a regularidade da contratação e inexistência de fraude;
iv)
a validade da formalização eletrônica do contrato;
v)
a ausência de má-fé e a regularidade dos depósitos realizados (TED);
vi)
a inocorrência de danos morais; e, subsidiariamente,
vii)
a necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido (ID 17181639), pugnando pela manutenção integral do julgado.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio
, rejeito a
preliminar de incompetência por complexidade da causa
, pois o acervo probatório constante nos autos, especialmente os documentos de IDs 17181495 e 17181496, permite o julgamento do mérito sem a necessidade de prova pericial grafotécnica.

A discussão versa sobre inexistência de relação jurídica válida, questão que prescindem de perícia. Incide, aqui, o Enunciado nº 54 do FONAJE:
"A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material".

No mérito,
convém salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, em especial a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII) e a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14).

Outrossim, nos termos do que dispõe a Súmula 297 do STJ
("O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras")
, a relação entre bancos e clientes é considerada de consumo, garantindo responsabilidade objetiva das instituições por danos e falhas na prestação de serviços.

Partindo dessas premissas, a instituição financeira recorrente sustenta a validade do contrato eletrônico (ID 17181495) e a ausência de fraude. Contudo, a tese autoral acolhida na sentença é a de
inexistência de relação jurídica
, e não apenas vício de vontade.

Em se tratando de consumidor idoso e hipervulnerável (Art. 4º, I, do CDC), a formalização eletrônica de contratos exige rigoroso dever de cautela e transparência, o que não se verifica nos autos, uma vez que a mera apresentação de "logs" sistêmicos ou assinaturas digitais genéricas (biometria facial desacompanhada de prova de vida específica para o ato ou
audit trail
robusto) não comprova a manifestação de vontade livre e consciente para a contratação de um
Cartão de Crédito Consignado (RMC)
, produto complexo e oneroso, diverso do simples empréstimo consignado.

O ônus da prova da validade da contratação eletrônica, quando contestada a autenticidade ou a própria existência do pacto, recai integralmente sobre a instituição financeira (Art. 6º, VIII, do CDC e Art. 429, II, do CPC).

No caso, o Banco não se desincumbiu desse ônus, limitando-se a juntar telas sistêmicas unilaterais que não elidem a alegação de fraude ou simulação.

Nesse sentido, aplica-se a
Súmula 479 do STJ
:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a inexistência do vínculo jurídico, eis que ausente o elemento volitivo válido (consentimento) para a modalidade contratual imposta.

Outrossim,

a tese de "autoliquidação" é falaciosa e deve ser rechaçada, haja vista que a modalidade de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), da forma como operada pelo recorrente, gera, de fato, uma dívida quase impagável. O desconto mensal do valor mínimo da fatura diretamente no benefício previdenciário (ID 17181493) serve apenas para amortizar os juros rotativos exorbitantes, mantendo o principal da dívida praticamente intocado, o que eterniza o débito. Tal prática viola frontalmente o art. 39, V, do CDC (vantagem manifestamente excessiva) e o art. 51, IV, do CDC (obrigações iníquas), sendo incompatível com a boa-fé objetiva.

Ademais,

o fato de ter havido depósito na conta do autor (TED) não convalida o negócio jurídico inexistente, pois, tratando-se de envio de produto ou serviço não solicitado, equipara-se à amostra grátis (Art. 39, III, parágrafo único, do CDC), ou, na melhor das hipóteses para o Banco, impõe-se o retorno ao
status quo ante
com a compensação dos valores.

Quanto à
devolução em dobro
, a decisão de piso está em perfeita consonância com a jurisprudência atualizada da Corte Especial do STJ, fixada no julgamento do
EAREsp 676.608/RS (2020)
, Relator Min. Og Fernandes:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

A imposição de um cartão de crédito travestido de empréstimo, gerando descontos intermináveis no benefício alimentar do consumidor, configura evidente má-fé objetiva, autorizando a repetição do indébito em dobro.

Por fim,

a ocorrência de descontos indevidos em verba de natureza alimentar (aposentadoria), decorrentes de contrato fraudulento ou inexistente, ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral indenizável, eis que o consumidor foi privado de parte de sua subsistência e compelido a buscar o Judiciário para cessar a lesão (Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor).

Quanto ao valor, o montante fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo e compensatório da medida, sem gerar enriquecimento ilícito, estando alinhado aos parâmetros desta Turma Recursal em casos análogos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais (já recolhidas) e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)